Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702120-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA MACIEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes para informar se a pretensão deduzida na inicial está contemplada pelo Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, nos termos do Decreto Distrital n. 46.024/2024. Prazo comum de 10 dias. Após, retornem os autos conclusos. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.